Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703671-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. A. N. REPRESENTANTE: IVANILDA NUNES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese, alegação da autora (Id. 14316891) de que as localidades ofertadas pelo Distrito Federal eram muito afastadas, o Distrito Federal em manifestação de Id. 14770705 e documentos, informa que foi ofertada a vaga na creche Sorriso de Maria no Guará I e também na Comunitária da QE 38 (Id. 14770706 - pág. 15), sendo assim, informe a autora, de forma fundamentada, o motivo da recusa, haja vista que como noticiado na peça de Id. 14316891 a autora busca a alocação do menor em creche justamente no Guara I ou no Lucio Costa. Intime-se o autor, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,6 de março de 2020 16:51:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA